Tribunal: CARF
Processo: 10814.727054/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.727054/2013-28
ACÓRDÃO
3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMERICAN AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 17/09/2010
AÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE
OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Deve ser cancelado o lançamento administrativo, formulado para prevenir
a decadência, em razão da infração ter sido descaracterizada em sede de
decisão judicial transitada em julgado.
Em razão disso, perde-se o objeto dos presentes Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual não se conhece do mesmo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de Embargos Declaratórios, cujo relatório do processo pode
ser assim sintetizado:
Em face do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de Multa
Proporcional ao Valor Aduaneiro (fls. 3/5), no valor de R$ 89.758,20, resultante de conversão de
perdimento de mercadoria liberada por decisão judicial. A origem deste feito reside no fato de
que o contribuinte não apresentou no manifesto de carga os produtos descritos no Auto de
Infração.
Ato contínuo o contribuinte obteve decisão judicial favorável no sentido de liberar
as mercadorias para posterior reenvio ao exterior, sob o argumento de que os produtos não
deveriam ter vindo para o Brasil, os quais deveriam ter seguido logística por terceiros países e que,
por erro nas informações prestadas pelo contribuinte no aeroporto de origem vieram para o
Brasil.
A decisão judicial apreciou a questão atrelada a falta da proporcionalidade e que o
recorrente demonstrou claramente tratar-se de erro escusável que evitaria a imposição da
penalidade do perdimento e modo a possibilitar o reencaminhamento para o aeroporto de
destino correto.
A decisão da DRJ conheceu parcialmente da impugnação ao não conhecer do mérito
da apreensão das mercadorias que teria culminado no perdimento, questões estas levadas ao
Poder Judiciário nos autos da Ação do Mandado de Segurança no 0004884-77.201.4.03.6119/SP.
Julgou o mérito da aplicação da penalidade da multa posto que os produtos
efetivamente ingressaram no território aduaneiro sem a respectiva informação no manifesto de
carga e, somente com o desembaraço e redestinação dos produtos para o aeroporto correto, que
a penalidade da multa substitutiva do perdimento foi lavrada. Portanto, em relação a esta
penalidade, inexiste a concomitância.
Em recurso voluntário o recorrente apresentou os mesmos fundamentos da
respectiva impugnação, acrescido do pleito de nulidade da decisão pela respectiva ausência de
conhecimento dos argumentos da questão de mérito da decisão. Eis as respectivas rubricas:
Preliminares:
I – NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E NULIDADE DO ACÓRDÃO No 108-001.769: AUSÊNCIA
DE FINALIDADE E MOTIVAÇÃO.
Quando da lavratura do Auto de Infração de origem, o Sr. Auditor Fiscal responsável
deixou consignado que, a respectiva autuação era realizada unicamente com a finalidade de se
prevenir a ocorrência da decadência, haja vista que, a exigência da multa em debate nos presentes
autos encontrava-se suspensa em razão de sentença proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
3
A falta de motivação, no caso, decorre do fato da própria autuação expressamente
dispor que a suposta multa ora em debate encontrava-se aguardando decisão final nos autos do
Mandado de Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119 e o respectivo Acórdão no 108- 001.769,
não tecer quaisquer considerações sobre o andamento dos respectivos autos, ferindo
amplamente os princípios da finalidade e da motivação previstos no artigo 2 da Lei no 9784/1999,
sendo de rigor, o reconhecimento da nulidade do Acórdão no 108-001.769.
II- DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA DA CONVERSÃO DA PENA DE
PERDIMENTO EM MULTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF, ART. 5o, INCISO II E ART.
150, INCISO I E § 6o).
A multa do valor aduaneiro prevista no § 3o do artigo 23 do Decreto 1455/1976 é
inaplicável ao caso em tela pois o presente caso não se subsume à hipótese prevista na legislação
para que fosse autorizada a imposição da referida conversão.
A legislação é clara ao estabelecer que se aplica a multa prevista no § 3o, do art. 23,
do Decreto-Lei no 1.455, de 1976 e no §1o, do artigo 73, da Lei no 10.833, de 2003, quando da
impossibilidade de apreensão das mercadorias, seja pela sua não localização, seja pelo seu
consumo.
No presente caso, contudo, se verifica que, conforme reconhecido pelo próprio
Acórdão no 108-001.769, as mercadorias inicialmente retidas, foram liberadas por determinação
judicial, para fins de redestinação ao seu destino correto.
Desta feita, não houve a falta de localização dos produtos, muito menos informação
de que teriam sido consumidas. Pelo contrário. Resta claro e evidente que foram redestinadas
para o destino correto mediante autorização judicial.
III - DO MANDADO DE SEGURANÇA No 0004884-77.2010.4.03.6119 E DO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o).
Desta o recorrente que pelo simples fato do Poder Judiciário entender não ser o
caso de aplicação da pena de perdimento, mostra-se claramente ilegítima a aplicação de multa
decorrente da conversão da pena de perdimento pela impossibilidade de aplicação desta.
Caso a autoridade aduaneira discorde do entendimento firmado pelo Poder
Judiciário nos autos do Mandado de Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119, esta deve atacá-lo
perante aquela esfera, utilizando-se dos meios e recursos inerentes para tanto e não lavrar Auto
de Infração para prevenir decadência.
Verifica-se que a autoridade aduaneira busca a reversão de decisão judicial em
esfera imprópria, sendo de rigor, o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração de origem,
em função da inobservância do princípio da separação dos poderes, como medida de direito.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
4
MÉRITO.
IV- AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
Entende o recorrente que a aplicação da pena do perdimento pressupõe o efetivo
prejuízo ao erário e, segundo a própria decisão judicial do MS citado, não ocorreu. Muito menos
houve má-fé, apenas e simplesmente um erro. No presente caso, é evidente que inexistiu
qualquer dano ao erário, tampouco perda aos cofres públicos, já que as cargas em questão,
conforme reconhecido pela r. sentença de mérito, as cargas em questão sequer se destinavam ao
Brasil, não existindo qualquer prejuízo financeiro ao Fisco, sendo, portanto, totalmente descabida
a presente autuação.
O Colegiado de piso, por meio do Acórdão 3401-011.112, em sessão realizada aos
26 de outubro de 2022, por unanimidade de votos, reconheceu a concomitância e, por
consequência, não conheceu do recurso voluntário.
Ato contínuo o recorrente apresentou Embargos de Declaração sustentando
contradição (pelo fato do Acórdão ter feito referência a caso semelhante e, na ocasião ter
sobrestado o julgamento até o deslinde da questão posta em juízo) e omissão (em razão da
ausência de enfrentamento do pedido nulidade do Acórdão no 108-001.769 proferido pela DRJ,
considerando que sequer teceu considerações com relação ao “status quo” do Mandado de
Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119, assim como o r. acórdão embargado também incide
em omissão igualmente por não realizar qualquer análise com relação ao atual andamento do
Mandado de Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119).
Referidos embargos foram admitidos em sede de juízo de admissibilidade nos
seguintes termos:
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de obscuridade, omissão e
contradição, uma vez que ao aplicar ao caso a Súmula CARF no 1, haja vista que,
conforme informado em sede de Recurso Voluntário, a ora embargante,
AMERICAN AIRLINES INC., de fato, não teria proposto qualquer ação judicial em
relação aos fatos debatidos no acórdão e, além disso, não teria analisado o pedido
de nulidade do Acórdão no 108- 003.571, pelo fato deste sequer tecer quaisquer
considerações com relação ao “status quo” do Mandado de Segurança no
0001941-82.2013.4.03.6119. De fato, no relatório do acórdão embargado, consta
a alegação do contribuinte acerca do fato da mesma não ter proposto a ação em
questão, como se extrai do seguinte excerto...
Defende que a ora RECORRENTE, AMERICAN AIRLINES INC., de fato, não propôs
qualquer ação judicial em relação aos fatos aqui em debate. O Impetrante (Polo
Ativo) do Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119, é o
consignatário das cargas apreendidas, qual seja, CORPORATE LOGISTICS LTDA.....
Entretanto, os temas não foram tratados no voto condutor, que apenas se
manifestou acerca da relação de prejudicialidade no presente processo e a
matéria submetida a julgamento no Mandado de Segurança, não analisando a
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
5
manifestação do embargante acerca da alegação de que o mesmo não teria
proposto qualquer ação judicial em relação aos fatos aqui em debate e a
manifestação do embargante acerca da nulidade do Acórdão no 108- 003.571,
pelo fato deste sequer tecer quaisquer considerações com relação ao “status quo”
do Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de obscuridade e omissão na
decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes,
estão presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para
análise.
Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo. Todavia, não reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deixo de tomar conhecimento.
2
DO DIREITO.
O recurso de Embargos de Declaração interposto pelo contribuinte foi admitido
com fundamento em omissão e contradição. No entanto, o objeto do Lançamento do Auto de
Infração não existe mais, motivo pelo qual, por dependência, este recurso também perdeu o
respectivo objeto. Explica-se:
O recorrente suscita omissão pelo fato da decisão recorrida não ter enfrentado o
tema da nulidade decorrente da DRJ não ter feito considerações acerca do Mandado de
Segurança, fato repetido pela decisão proferida no âmbito do CARF.
Já a contradição seria decorrente do voto do Conselheiro Relator ter feito
referência a processo similar onde teria ocorrido o sobrestamento do feito administrativo
enquanto a discussão sobre perdimento estava posta para apreciação do Poder Judiciário.
Pois bem. Neste cenário vale transcrever trecho da decisão recorrida que faz
referencia expressa ao Mandado de Segurança.
Cabe ponderar que, conquanto não haja identidade absoluta de objetos entre o
processo judicial e o processo administrativo, que venha a impedir o julgamento
da lide administrativa, observase a existência de uma relação de prejudicialidade
entre os processos instaurados nas duas esferas. Isso significa que os pedidos
formulados em ambos os processos guardam entre si uma relação de
dependência ou subordinação, por se inscreverem no âmbito da mesma relação
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
6
jurídica material, consubstanciada na exigência tributária decorrente da operação
de importação, servindo um deles (o pedido apresentado no processo judicial) de
pressuposto dos outros (os pedidos diferenciados veiculados na impugnação
administrativa), porque da validade ou procedência daquele depende a validade
ou procedência destes. Contudo, da continuidade deste processo administrativo
não advém nenhum prejuízo para a Administração Pública ou para o sujeito
passivo. Na hipótese de superveniência de decisão judicial transitada em julgado
favorável ao contribuinte, restará sem sustentáculo legal a peça acusatória
administrativa, tornando-se sem efeito o auto de infração, total ou
parcialmente, conforme o teor e extensão da decisão judicial definitiva, bem
assim todos os atos que deles sejam decorrentes, dentre os quais se inclui a
decisão administrativa que apreciar as questões acessórias.
Portanto, seja na decisão da DRJ, ou pelos fundamentos do próprio Embargos de
Declaração, a questão principal remonta ao referido desfecho do Mandado de Segurança no
0004884-77.2010.4.03.6119.
De fato, se de um lado a decisão de primeiro grau enfrentou a acusação e aplicação
da multa aduaneira do valor do produto, substitutiva do perdimento, cujo fundamento legal reside
no § 3o do V, art. 23 do Decreto 1455/1976, absteve-se de analisar o perdimento propriamente
dito previsto no art. 689, IV do Regulamento Aduaneiro c.c. 105, IV do Decreto 37/1966, haja vista
que esta questão foi analisada pelo Poder Judiciário.
Correlacionando-se as discussões, é fato notório que a concomitância parcial
decorreu de que, neste processo administrativo, a sanção imposta foi uma, substitutiva daquela
originária levada a apreciação ao Poder Judiciário, reforçando que seus fundamentos jurídicos são
distintos.
Todavia, seja numa ou outra sanção, o fato gerador é o mesmo, qual seja, a não
prestação adequada de informação sobre a carga no manifesto de carga. E mais, o produto, as
partes envolvidas, enfim, todo o contexto é o mesmo.
Portanto, a interdependência é natural no que se refere ao fato gerador. Inclusive
destacado em sede da própria decisão de primeiro grau.
Compulsando o processo judicial, observa-se que a decisão judicial que
descaracterizou a infração transitou em julgado na data de 31/08/2023. Eis o print da certidão:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
7

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
8
E o mérito do Acórdão proferido no âmbito do Egrégio TRFE restou assim
ementado:

Do exposto, entende-se que a infração, objeto do lançamento do Auto de Infração,
restou descaracterizada por decisão judicial transitada em julgado que, no entender da própria
decisão a DRJ, resultaria na perda do objeto da acusação deste Lançamento.
Portanto, não há mais litígio e o processo deve ser retornado a unidade de origem,
posto que inexiste infração, devendo-se em respeito a decisão judicial, cancelar imediatamente o
lançamento do presente Auto de Infração no tocante a multa substitutiva do perdimento.
E por não haver mais objeto, não se conhece dos presentes embargos.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, voto por não conhecer dos presentes embargos em razão da perda do
objeto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3401-013.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.727054/2013-28
9

Fl. 448
DF CARF MF
Original